Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703138-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR VIANA MAIA, MOISES DA COSTA TAVARES, MOISES SARDINHA DA COSTA, MURILO RODRIGUES DA COSTA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NATAL MARIS PEREIRA, NELCI ANTONIO DOS SANTOS, NELSON PAULO DO NASCIMENTO, NELSON VIANA PEREIRA, NEMESIODARO BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por MOACIR VIANA MAIA e OUTROS (Exequentes) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719044-69.2022.8.07.0018, ajuizado pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a remessa dos autos do processo executivo à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos aos Exequentes, com adoção dos critérios de correção fixados no título exequendo transitado em julgado. O recurso foi preparado (ID 55397057). INTIME-SE o AGRAVADO para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 21:35:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador